Tribunal: TJMT
Processo: 1015268-36.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015268-36.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAIS MARZAL CANELLES LEMOS - CPF: 105.948.756-09 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA

DO

SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITEC) RECONHECIDA – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Lais Marzal Canelles Lemos contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC e Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo IV, Nível Médio, Polo: Cuiabá/MT, referente ao Edital n. 001/2018-SECITEC.

Na inicial, a impetrante relata que foi aprovada em 2º (segundo) lugar no certame público que previa 02 (duas) vagas, mais cadastro reserva, para provimento do cargo de Técnico de Apoio Educacional – (Nível Médio), Polo de Cuiabá.

Aduz que o prazo de validade do certame expirou em 11/06/2019, contudo, apesar de ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital, não foi nomeada.

Sustenta que adquiriu direito líquido e certo de ser nomeada para o respectivo cargo, visto que a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital vincula a administração pública ao provimento.

Verbera que existem mais de duzentas vagas sem provimento para o cargo pretendido, consoante lotacionograma juntado no processo.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação aos princípios constitucionais e administrativos e ao seu direito líquido e certo, pugnado pela concessão da segurança.

O pedido de liminar foi deferido (págs.01/02- id n.20848958).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, em sua defesa, defende a impossibilidade de nomear a impetrante em virtude da crise financeira que o Estado enfrenta e postula a denegação da segurança almejada (págs.01/09- id.n.22812956).

Em seguida, interpôs agravo interno contra a decisão deferitória da liminar, o qual foi desprovido pelo colegiado (pags.01/10-id.n.23441452 e págs.01/05-id.n.28066455).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (págs.01/06 – id n. 36316966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lais Marzal Canelles Lemos contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC e Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo IV, Nível Médio, Polo: Cuiabá/MT, referente ao Edital n.001/2018-SECITEC.

Feitas essas considerações, passo a analisar a ação mandamental.

Preliminar de Ofício – Ilegitimidade Passiva - Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia, Inovação - Secitec

Embora a questão não tenha sido trazida pelas partes, verifica-se que a impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo Secretário de

Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental em relação ao Exmo. Sr. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC.

Registre-se que nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

“
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO —
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DE PLANEJAMENTO E GESTÃO — ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA A CAUSA. PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Não possui o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
e de Planejamento e Gestão
legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que se requer nomeação, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.
(N.U 1006771-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) g.n.

Assim, não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia – SECITEC, impõe-se a sua exclusão do polo passivo do
mandamus
.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,

a ilegitimidade passiva
do
Exmo. Sr. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC e, por conseguinte, extingo a ação mandamental, sem resolução do mérito, em relação ao mesmo,
com fulcro no art. 485, VI, do CPC e 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

Mérito

No mérito, verifica-se que Lais Marzal Canelles Lemos participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo IV, Nível Médio, Polo: Cuiabá/MT,
tendo sido aprovada em 2º (segundo) lugar
(pág.01 – id. n.
18916465
)

Outrossim, no Anexo III – Quadro de Vagas para Técnico Administrativo Educacional – (Nível Médio) - Grupo IV do Edital n. 001/2018-SECITEC, há notícia da existência de
02 (duas) vagas para provimento
,
mais cadastro de reserva,

para o Polo: Cuiabá/MT
,

o que indica que a impetrante

foi aprovada
dentro do número de vagas (pág.12 – id n.

18916451).

Pois bem.

É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito da aprovação em 2º (segundo) lugar no certame e, portanto, dentro do número de vagas, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Também se verifica que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do próprio aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – PROFESSOR – PERFIL CIÊNCIAS CONTÁVEIS – POLO DE ALTA FLORESTA – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA –
CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

[......] 3 -
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

4 -
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante
. (N.U 1008495-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)
g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, pois a aprovação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020